Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0713343-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: M.C.B.S.F. AUTORIDADE: JUIZ DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo Interno (Num. 70579930) interposto por M.C.B.S.F. contra a decisão (Num. 70572873) por meio da qual a eminente Desembargadora Leila Arlanch, indeferiu a liminar vindicada pelo ora Agravante no bojo do Habeas Corpus no 0713343-79.2025.8.07.0000, por ele impetrado. Em suas razões recursais, o Agravante defende que se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar, em especial o patente constrangimento ilegal decorrente de sua condenação que, “todavia, funda-se em versões contraditórias, provas frágeis, ausência de representação válida e imputações desacompanhadas de substrato probatório mínimo, a ensejar manifesta ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP, e caracterizando evidente constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus” (Num. 70570408 - Pág. 1). Ressalta que, “Diante disso, reafirma-se que a impetração deve ser conhecida e provida, seja por via direta ou como sucedâneo recursal justificado por flagrante ilegalidade, com a reanálise da decisão que indeferiu a liminar, nos termos do art. 654, §2o do CPP e do art. 5o, LXVIII da CF/88” (Num. 70579930 - Pág. 4). Por fim, requer: “a) O conhecimento e o provimento do presente Agravo Regimental, para que seja reformada a decisão que indeferiu a liminar, reconhecendo-se a nulidade absoluta do processo penal desde a citação irregular, com a consequente anulação da sentença condenatória; b) Alternativamente, caso assim não se entenda, que seja determinada a reabertura de prazo para interposição de apelação, diante da manifesta omissão da defesa técnica anterior, garantindo-se o duplo grau de jurisdição; c) A concessão da ordem de ofício, caso reconhecida flagrante ilegalidade na condução do processo criminal, com base nos artigos 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, e nos artigos 564, III, “e”, 648, I e VI, do CPP. d) Ainda, como medida probatória imprescindível à plena elucidação da verdade real e à paridade de armas processual, que seja oficiado ao Tribunal de Contas da União (TCU) — ou outro órgão eventualmente vinculado à suposta vítima, Marco Aurélio Corrêa e Cunha — a fim de que informe: se o referido servidor está em efetivo exercício de suas funções; se foram apresentados atestados ou declarações de incapacidade laboral decorrente da suposta perda auditiva atribuída ao presente fato; se houve pedido ou concessão de qualquer afastamento, licenciamento ou aposentadoria por invalidez relacionados a problemas auditivos. Tal diligência se justifica pelo fato de que o laudo pericial juntado aos autos indica “perda auditiva leve” no ouvido esquerdo da vítima, sem comprovação de nexo direto com o suposto soco atribuído ao paciente. Além disso, não se vislumbra nos autos qualquer documento que comprove efetiva incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o que afasta, por si só, a tipificação da lesão como grave, conforme exige o art. 129, §1o, I, do CP”. (Num. 70579930 - Pág. 5). É o breve relatório. O requerimento de concessão da liminar vindicada no Habeas Corpus em referência, já foi apreciado (Num. 70572873). Assim, o presente Agravo Interno constitui verdadeiro pedido de reconsideração da decisão, na medida em que busca o reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural ou mesmo de Desembargador em sede de plantão judicial, como ocorreu no presente caso. Com efeito, o artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR no 163, de 25 de março de 2025, que regula o presente plantão, dispõe que “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Destaque-se, ademais, que não houve nenhuma alteração no quadro fático que resultou no indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de reapreciação da decisão agravada, via Agravo Interno interposto no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente, durante o expediente forense, à Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial